Tribunal: TJSP
Processo: 1002348-08.2016.8.26.0650
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Soldado PM Temporário – Contratação nos termos da Lei Estadual no 11.064/02 – Sentença de parcial procedência - Aplicação da tese fixada no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000: "Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias,

Ementa:
APELAÇÃO – Soldado PM Temporário – Contratação nos termos da Lei Estadual no 11.064/02 – Sentença de parcial procedência - Aplicação da tese fixada no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000: "Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados" – Julgamento pelo STF da ADI no 4.173/DF que não se mostra incompatível com o quanto decidido no IRDR supra, pois não houve qualquer análise a respeito das circunstâncias fáticas relativas a contratações voluntárias firmadas no âmbito do Estado de São Paulo sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002 – Impossibilidade de reconhecimento de direitos próprios dos servidores públicos aos temporários (licença prêmio, quinquênio, sexta parte, etc) - Precedentes desta Seção de Direito Público – Juros de mora e correção monetária fixados em conformidade com o decidido no RE no 870.947/SE (Tema no 810 – STF) - Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002348-08.2016.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada THUANI PAZELLI LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002348-08.2016.8.26.0650 -Voto no 11.869
2
VOTO No 11.869
APELAÇÃO No 1002348-08.2016.8.26.0650
COMARCA: VALINHOS
RECORRENTE: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDA: THUANI PAZELLI LIMA
Julgadora de Primeiro Grau: Marcia Yoshie Ishikawa
APELAÇÃO – Soldado PM Temporário – Contratação
nos termos da Lei Estadual no 11.064/02 – Sentença de
parcial procedência - Aplicação da tese fixada no IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000:
"Aos
Soldados
PM
Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no
11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos,
além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo
terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do
terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-
se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime
geral de previdência social, mediante contribuição
proporcional do contratante e dos contratados" –
Julgamento pelo STF da ADI no 4.173/DF que não se
mostra incompatível com o quanto decidido no IRDR
supra, pois não houve qualquer análise a respeito das
circunstâncias fáticas relativas a contratações voluntárias
firmadas no âmbito do Estado de São Paulo sob a égide
da Lei Estadual no 11.064/2002 – Impossibilidade de
reconhecimento de direitos próprios dos servidores
públicos aos temporários (licença prêmio, quinquênio,
sexta parte, etc) - Precedentes desta Seção de Direito
Público – Juros de mora e correção monetária fixados em
conformidade com o decidido no RE no 870.947/SE (Tema
no 810 – STF) - Manutenção da sentença – Desprovimento
do recurso interposto.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela FAZENDA
PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls. 169/177, que
julgou parcialmente procedente ação ajuizada por THUANI PAZELLI LIMA para
“CONDENAR a ré ao pagamento de férias, acrescido de um terço da remuneração, 13o
salário proporcional ao tempo trabalhado, ressalvada a prescrição quinquenal, além da
contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria, averbando-se o tempo de
serviço prestado no Regime Geral de Previdência Social, mas excluídos os reflexos nos
adicionais pretendidos, bem como na licença prêmio, por serem direitos específicos dos
ocupantes de cargos públicos efetivos”.
Em suas razões (fls. 192/206), a Fazenda argumenta, em suma, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002348-08.2016.8.26.0650 -Voto no 11.869
3
por se tratar de soldado temporário, regido pela Lei no 10.029/2000 e pela Lei Estadual no
11.064/2002, aplica-se o entendimento exarado pelo STF na ADI no 4.173//DF que teria
reconhecido a “constitucionalidade das regras remuneratórias e previdenciárias
estruturadas na Lei Federal 10.029/2000” e entendido pela constitucionalidade do regime
jurídico dos voluntários. Subsidiariamente, requer a alteração do cálculo dos consectários
legais nos termos do que restou decidido pelo STF no RE no 870.947/SE.
Contrarrazões da autora às fls. 215/220 pugnando pelo
desprovimento do recurso da FESP.
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva e os demais requisitos de admissibilidade
estão atendidos.
A r. sentença deve ser mantida.
Está comprovado nos autos, conforme documentos de fls. 17/22,
que o apelado foi contratado como Soldado PM Temporário nos termos da Lei Estadual no
11.064/2002, de modo que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000, nos termos do artigo 985 do CPC. Confira-se:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR) em EMBARGOS INFRINGENTES – Soldado PM
Temporário contratado para o Serviço Auxiliar Voluntário da
Polícia Militar, na forma da Lei Estadual no 11.069/02 – Extensão
dos direitos remuneratórios e previdenciários – Situação peculiar,
sem equivalência com temas e teses fixados pelo STF, observado,
ainda, o exame da lei local e a declaração de inconstitucionalidade
da base normativa dessa contratação já pronunciada pelo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça (Inc. de Inconst. no 175.199-0/0)
– Nulidade das contratações – Lacuna – Transposição de regimes
jurídicos estatutário ou celetista, ou interpolação destes em regime
híbrido, inadmissíveis – Solução pelos comandos maiores da
Constituição Federal, à luz da lealdade, da boa-fé e da equidade,
em quadro de tutela mínima ou de piso vital trabalhista –
Interpretação sistemática e aplicação dos artigos 5o, 7o, 37, 39, 40,
194 e 201, todos da CR/88 – Fixação da tese jurídica: "Aos
Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei
Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são
devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo
terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço
constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a
averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de
previdência social, mediante contribuição proporcional do
contratante e dos contratados" – Provimento dos embargos
infringentes, para prevalência do voto vencido no julgamento da
apelação – TESE JURÍDICA FIXADA e PROVIMENTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002348-08.2016.8.26.0650 -Voto no 11.869
4
RECURSO. (IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, Turma Especial
– Direito Público, relator Des. Vicente de Abreu Amadei, julgado
em 30/6/2017). (Destaquei)
Assim, não há outra solução senão aquela já adotada pela r.
sentença, a saber, condenar a ré ora apelante a pagar à apelada seus direitos referentes ao
décimo terceiro salário e às férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional,
além da inscrição do tempo de serviço prestado no regime geral de previdência social.
Não é outro o entendimento desta 1a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO - Ação de rito ordinário - Soldado PM Temporário -
Caráter voluntário, temporário e precário do vínculo com a
Administração - Pretensão de reconhecimento de vínculo
trabalhista, com escopo de recebimento de verbas trabalhistas,
mixando a paridade aos Policiais Militares estatutários e ao
regime da CLT – Definição da questão em IRDR, pela Turma
Especial desta Seção de Direito Público, com efeito vinculante,
uniformizando a jurisprudência desta Corte – Sentença de parcial
procedência confirmada – RECURSO PROVIDO EM PARTE, com
observação. "Aos Soldados PM Temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito
remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias
trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o
respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço
prestado, no regime geral de previdência social, mediante
contribuição proporcional do contratante e dos contratados"
(tema 2, tese fixada no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000).”
(Apelação no 0057906-66.2012.8.26.0053, relator Des. Vicente de
Abreu Amadei, julgado em 3/4/2018) (Destaquei)
“APELAÇÃO
–
AÇÃO
ORDINÁRIA
POR
VERBAS
TRABALHISTAS - POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - Servidor
temporário da Polícia Militar que pretende o recebimento de
verbas trabalhistas em equiparação aos Policiais Militares efetivos
– Sentença de improcedência – Decisório que merece reforma –
Aplicação
da
Tese
Fixada
no
IRDR
no
0038758-
92.2016.8.26.0000: "Aos Soldados PM Temporários contratados
nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito
remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias
trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o
respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço
prestado, no regime geral de previdência social, mediante
contribuição proporcional do contratante e dos contratados" -
Aplicação das teses fixadas no RE 870.947 com repercussão geral
reconhecida (tema 810) - Recurso parcialmente provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002348-08.2016.8.26.0650 -Voto no 11.869
5
(Apelação no 0008684-97.2013.8.26.0602, relator Des. Rubens
Rihl, julgado em 4/5/2018) (Destaquei)
Quanto ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal teria
declarado constitucionais os dispositivos da Lei no 10.029/2000 no bojo da ADI no
4.173/DF, verifica-se que não existe contradição entre as teses firmadas no IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000 e a orientação do STF.
Isso porque, entendeu a Suprema Corte, para fins do presente
processo, que o art. 6o, §2o, da Lei no 10.029/2000, que dispõe que “A prestação voluntária
dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim” é constitucional. Ocorre que não houve qualquer análise a respeito
das circunstâncias fáticas relativas a contratações voluntárias firmadas no âmbito do Estado
de São Paulo sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002.
Ademais, a decisão foi tomada em processo objetivo, de controle
abstrato de constitucionalidade, que se debruçou exclusivamente de maneira hipotética,
sem avaliar situações concretas de servidores contratados para o serviço auxiliar voluntário
na Polícia Militar do Estado de São Paulo, tal como versa o presente caso.
Esse entendimento encontra-se esclarecido por julgado proferido
por esta 1a Câmara de Direito Público, que merece ser transcrito nos seguintes termos:
“E a discussão que se apresenta neste passo é a de saber se o
julgamento da ADI 4173/DF pelo E. STF, em 19/12/2018, superou,
ou não, a referida tese do IRDR 0038758- 92.2016.8.26.0000, com
vinculação para a base territorial deste E. Tribunal de Justiça,
observado e expressamente utilizado pela r. sentença para
julgamento da lide.
A meu ver, não ocorreu tal superação, em virtude do substrato
fático-jurídico distinto desses dois feitos, bem como da ausência de
real ou substancial contradição entre as teses deles decorrentes.
Na ADI 4173/DF o E. STF examinou questões pertinentes à
constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000, de caráter
nacional e que estabeleceu parâmetros relativos aos serviços
voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, concluindo, então, (i) pela inconstitucionalidade
material da limitação máxima de idade constante no inciso I de seu
art. 3o, e (ii) pela constitucionalidade de seu art. 6o, caput e § 2o,
que dispõe sobre o recebimento do auxilio mensal, de natureza
indenizatória, bem como ao fato de que a prestação voluntária dos
serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim, regras essas,
portanto, que não afrontam o art. 37, I, II e IX, da CF.
Limitou-se, pois, a ADI 4173/DF ao exame, em tese, das
disposições da Lei Federal no 10.029/2000, sem descer à avaliação
alguma de disposições de leis estaduais ou distrital sobre a
matéria, e muito menos à apreciação de circunstâncias fáticas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002348-08.2016.8.26.0650 -Voto no 11.869
6
específicas e locais, em que se verifica o desvirtuamento, abuso ou
desfiguração desse tipo de contratação temporária em caráter
precário. Nada diz, assim, para hipóteses de contratação
adulterada, com duração perene e feição descolada não apenas
dessa mesma lei nacional, mas também da Constituição Federal,
por burla à necessidade de concurso público como forma de
provimento de cargo estatutário (súmula 685 do STF).
E foi justamente a partir dessa situação fático-jurídica local, não
examinada
na
ADI
4173/DF,
que
o
IRDR
0038758-
92.2016.8.26.0000 foi julgado.
Observe-se que o IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 não ataca, em
si, a contratação temporária (nem sua natureza, nem sua forma de
contrapartida econômica por auxilio mensal) e também não
apontou inconstitucionalidade alguma da Lei Federal no
10.029/2000 ou da Lei Estadual no 11.069/02 (nem poderia, na
medida em que a Turma Especial é órgão fracionário) (o
reconhecimento de inconstitucionalidade, em verdade, operou-se
por via incidental, em julgado de 05/08/2009 do Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça no Inc. de Inconst. 175.199-0/0,
lastreado, inclusive, em parecer de lavra do Prof. José Afonso da
Silva). Em outras palavras, o plano decisório do referido IRDR
não foi o da esfera constitucional, pois nele apenas se resolveu,
com efeito vinculante, questão jurídica para situação fática que,
dada por desfigurada em relação à regular contratação
temporária, exigia, então, nesse peculiar contexto fático-jurídico
local, solução quanto às verbas devidas pelo trabalho realizado,
bem como quanto à situação previdenciária.
Logo, não há identidade de pressupostos fáticos e jurídicos
naqueles dois feitos (ADI e IRDR) nem há, em verdade,
substancial contradição das teses deles decorrentes, na medida
em que se pode até mesmo afirmar a constitucionalidade do art.
6o, caput e § 2o, da Lei Federal no 10.029/2000 (como concluiu a
ADI) para situação, em tese, qualificada como de enquadramento
na bitola da contração temporária e precária, e, de outra banda,
ao se verificar que, em situações ou casos concretos de
desvirtuamento ou desfiguração desse tipo de contratação
excepcional, caracteriza-se a ilicitude e nulidade do contrato,
requalificar o vínculo de trabalho, com a garantia do piso vital ou
mínimo constitucional trabalhista (como cristalizou o IRDR).
É verdade, ainda, que há notícia de decisão monocrática de
27/03/2019, do Min. Luiz Fux, ARE 1079883/SP, que, para julgado
do
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo
(Ap.
3002618-39.2013.8.26.0638,
rel.
Des.
Luis
Ganzerla,
j.
07/10/2014) pertinente à matéria, afirmou que nele havia
divergência com a orientação firmada pelo E. STF na apontada
ADI 4173/DF. Contudo, nesse caso, não se levou em consideração
o IRDR 0038758- 92.2016.8.26.0000 (julgado pela Turma Especial
em 30/06/2017, e cuja tese vinculante, após a rejeição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002348-08.2016.8.26.0650 -Voto no 11.869
7
embargos de declaração correlatos, transitou em julgado em
20/02/2018). Assim, a E. Corte Suprema não examinou o caso à luz
do referido IRDR, para que seja, então, desde já, considerada
superada a tese vinculante dele emergente.
Não se olvide por fim, que, no corpo do v. acórdão que julgou o
IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, bem com seus embargos de
declaração (ED 0038758-92.2016.8.26.0000/50001), também foi
bem esclarecido que, no pressuposto fático, jurídico e com atenção
às peculiaridades locais, inclusa a legal estadual, não se verificou
equivalência com afetação alguma de tese jurídica de tribunais
superiores (a incluir com a do tema 551 do STF, questão, aliás,
que foi objeto de exame em Embargos de Declarações 0038758-
92.2016.8.26.0000/50000, rejeitados em 11/11/2016, pela Turma
Especial, bem como a do tema 916 do mesmo STF, no RE 765320),
destacando-se, por fim, que “não há plena simetria entre a
contratação forjada na Lei Federal no 10.029/00 e na Lei Estadual
no 11.064/02 com aquela de pura feição temporária de excepcional
interesse público (de que cuida o art. 37, IX, da CF, e de que
cuidou, por exemplo, o RE 765.320), nada obstante ambas tenham
o potencial de desvirtuamento e de afronta à lei maior”.
Por não haver contradição alguma entre as teses dos julgados,
não há inaplicação de lei declarada constitucional pelo E. STF
na r. sentença que se pretende rescindir, de modo que a via eleita
não se mostra adequada para tutela do interesse pretendido.
E, por último, destaque-se a necessidade de respeito à vinculação
da tese do IRDR em foco, que apenas cede em explicita derrogação
decorrente de sua revisão pela própria Turma Especial que a
fixou, ou por tribunal superior (em feito do E. STF ou do E. STJ,
que a tenha examinado, contrariado e cassado em modo direto ou
frontal). Sem isso, não há como, nesta via, dar por superada a
referida tese, a qual toda base territorial deste Tribunal de Justiça,
a incluir este Grupo de Câmaras, está vinculada.” (TJSP; Ação
Rescisória 2103336-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019) (Destaquei)
Em julgados posteriores desta Câmara, o mesmo entendimento foi
adotado, conforme se verifica:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Rejeitada a impugnação segundo a qual a ADI 4173/DF teria
superado a tese fixada por este e. Tribunal no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema 2) – Inconformismo – Descabimento –
Ausência de contradição – Inexistência de hipótese de inaplicação
da Lei Federal no 10.029/2000, declarada constitucional pelo e.
STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 3002627-62.2019.8.26.0000; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002348-08.2016.8.26.0650 -Voto no 11.869
8
Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de
Registro: 19/09/2019) (Destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Rejeitada a impugnação segundo a qual a ADI 4173/DF teria
superado a tese fixada por este e. Tribunal no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema 2) – Inconformismo – Descabimento –
Ausência de contradição – Inexistência de hipótese de inaplicação
da Lei Federal no 10.029/2000, declarada constitucional pelo e.
STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 3003114-32.2019.8.26.0000; Relator (a):
Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Tupi Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento:
03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019) (Destaquei)
Corretamente a r. sentença afastou a condenação do ente público ao
pagamento de verbas que compõem a remuneração dos policiais militares efetivos, como
licença prêmio, quinquênio e outras. Isso porque a autora foi contratada para prestar
Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar, na qualidade de temporário e não esteve
submetida à legislação própria dos servidores públicos, a qual confere o pagamento destas
verbas em razão da natureza estatutária do vínculo estabelecido entre os servidores e o
Estado.
Confiram-se a respeito os seguintes julgados deste e. Tribunal de
Justiça:
“Ação declaratória - Ex-policial militar temporário – Pretensão de
reconhecimento do direito ao período de trabalho realizado para
fins legais e previdenciários (quinquênio, sexta-parte, licença-
prêmio
e
aposentadoria),
bem
como
os
recolhimentos
previdenciários - Admissibilidade tão somente no tocante a
averbação do tempo de serviço prestado para fins previdenciários,
mas sob o regime geral da previdência social (art. 40, § 13, da
CF/88) - – Lei Federal no 10.029, de 2000 e Lei Estadual no
11.064, de 2002 – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Colendo
Órgão Especial desta Corte – Inadmissibilidade de supressão dos
direitos sociais constitucionalmente assegurados a todos os
trabalhadores – Impossibilidade, por outro lado, de equiparação
da contratação temporária com os policiais militares, titulares de
cargos efetivos, para o reconhecimento dos dias trabalhados na
contagem dos adicionais temporais (quinquênio, sexta-parte e
licença-prêmio) - Sentença de procedência parcial da ação –
Precedentes – Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado
de São Paulo e oficial considerado interposto, para manter a r.
sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.” (TJSP; Apelação Cível 1006318-09.2015.8.26.0114;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002348-08.2016.8.26.0650 -Voto no 11.869
9
Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 22/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019)
(Destaquei)
“Soldado temporário – Tempo de serviço prestado nessa função
que somente pode ser utilizado para fins previdenciários e não
para fins de concessão de benefícios como licença-prêmio,
adicionais por tempo de serviço, quinquênios e sexta-parte –
Benefícios que exigem que o autor preste serviços em cargo
efetivo para que o tempo possa ser utilizado – Tema no 2 que
determina o direito do soldado apenas ao pagamento de salário
pelos dias trabalhados, décimo terceiro, férias e terço
constitucional (direitos sociais previstos na Constituição) e à
averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de
previdência social, mediante contribuição proporcional do
contratante e do contratado – Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação Cível 1048830-70.2016.8.26.0114; Relator (a): José Luiz
Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
02/04/2019;
Data
de
Registro:
03/04/2019)
(Destaquei)
“SOLDADO PM TEMPORÁRIO – Tese fixada no julgamento do
IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 – "Aos Soldados PM
Temporários contratados nos termos da LE no 11.064/02, no
âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias
trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o
respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço
prestado, no regime geral de previdência social, mediante
contribuição proporcional do contratante e dos contratados" –
Exclusão da condenação ao pagamento de licença-prêmio,
adicional por tempo de serviço e sexta-parte – Averbação do
tempo de serviço para fins previdenciários mediante recolhimento
de contribuição – Recurso da ré e reexame necessário
parcialmente providos.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1049077-11.2014.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 26/07/2018)
(Destaquei)
No que diz respeito aos consectários legais da condenação, constata-
se que a sentença atacada determinou que “As parcelas vencidas deverão ser corrigidas
monetariamente de acordo com o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagas; e
acrescidas de juros de mora, nos termos do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, introduzida pela
Lei no 11.960/09, desde a citação (Tese firmada em 20.09.2017, no RE 870947)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002348-08.2016.8.26.0650 -Voto no 11.869
10
Tal entendimento encontra-se em consonância com as duas teses
definidas sobre a matéria pelo STF quando do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema
810), Rel. Min. Luiz Fux, realizado em 20/09/2017, no qual se discutiram os juros de mora
e índices de correção monetária a serem aplicados nos casos de condenações impostas
contra a Fazenda Pública.
A primeira, referente aos juros de mora, no sentido de que: “O
artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09” (grifo meu).
A segunda, referente à correção monetária, no sentido de que: “O
artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifo meu).
Assim, a r. sentença deve ser mantida em seus próprios termos, não
comportando qualquer reforma.
Considerando o não provimento do recurso e o trabalho adicional
realizado em instância recursal (art. 85, §11, CPC/2015), majora-se o valor dos honorários
advocatícios sucumbenciais devidos pela ré aos patronos da autora para 12% (doze por
cento) do valor da condenação.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, nos termos acima expostos.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002348-08.2016.8.26.0650 -Voto no 11.869
11